Tribunal: TJMT
Processo: 1019281-96.2024.8.11.0002
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019281-96.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[BENEDITO JOSE DA SILVA - CPF: 140.559.611-20 (RECORRIDO), PETERSON DA COSTA TEIXEIRA - CPF: 706.500.981-53 (ADVOGADO), CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DA FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - CNPJ: 30.036.685/0001-97 (RECORRENTE), RAFAEL SALEK RUIZ - CPF: 016.719.227-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. PERCENTUAL DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO ABUSIVO. INEXISTÊNCIA DE CONSENTIMENTO EXPRESSO DO PARTICIPANTE. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ CONTRATUAL. NULIDADE DA CLÁUSULA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de prescrição, uma vez que
nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral (art. 205 CC/02) que prevê dez anos de prazo prescricional, conforme entendimento pacífico do STJ.

2.

“A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, tratando-se de responsabilidade contratual, incide o prazo geral de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, aplicando-se a prescrição trienal do art . 206, § 3o, V, do mesmo estatuto, aos casos de responsabilidade extracontratual”.(STJ - AgInt nos EREsp: 1685808 SP 2017/0188050-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/10/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 07/11/2024).

3.

Recurso inominado interposto pela
Caixa de Previdência e Assistência dos Servidores da Fundação Nacional de Saúde
contra decisão que determinou a restituição das contribuições vertidas pelo autor ao plano de previdência privada na totalidade, referentes ao período de 1994 a 2016, por considerar a cláusula contratual abusiva, fixando o percentual de custeio em 15%.

4.

A controvérsia consiste em verificar se (i) se a cláusula que autorizou a retenção de 61,20% das contribuições vertidas ao plano previdenciário a título de custeio administrativo é abusiva; (ii) se há fundamento para a restituição integral dos valores descontados.

5.

O contrato firmado entre as partes previa o resgate das contribuições feitas pelo autor, sem especificar o percentual de retenção para custeio administrativo, o que viola os princípios da
boa-fé objetiva e da transparência
nas relações contratuais, conforme disposto no
art. 422 do CC/2002
.

6.

A retenção de
61,20%
das contribuições configura
desequilíbrio contratual
, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (
CDC, art. 6o, V
) e à jurisprudência consolidada sobre
nulidade de cláusulas abusivas
em planos de previdência privada.

7.

Diante da abusividade se faz a declaração da nulidade dos descontos realizados pela Requerida a título de “benefícios de risco de pagamento único”, no importe de
61,20% (sessenta e um virgula vinte por cento)
das contribuições realizadas pela autora, mantendo apenas o desconto da taxa referente ao custeio administrativo em 15% (quinze por cento).

8.

Nesse sentido julgado dessa Turma Recursal: PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – SAQUE DOS VALORES APÓS APOSENTADORIA – RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 15% PREVISTA EM CONTRATO – RETENÇÃO DE PERCENTUAL DE BENEFÍCIO DE RISCO DE PAGAMENTO ÚNICO 61,20% – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREVISÃO CONTRATUAL E OU CIÊNCIA DO CONSUMIDOR –
ABUSIVIDADE – DIREITO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES EXCEDENTES AO PERCENTUAL ESTABELECIDO EM CONTRATO – DANO MATERIAL CONFIGURADO
– DANO MORAL – NÃO CARATERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Devem ser restituído os valores cobrados além do percentual estabelecido em contrato de plano de previdência complementar firmado entre as partes, sendo abusivo o desconto de retenção de percentual de benefício de risco de pagamento único de 61.20%, conforme remansas jurisprudência das turmas recursais. Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil. (N.U 1013975-86.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 09/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024)

9.

A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para determinar que a restituição das contribuições vertidas pelo autor ao plano de previdência privada na totalidade, referentes ao período de 1994 a 2016, por considerar a cláusula contratual abusiva, fixando o percentual de custeio em 15, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

10.

Retifico, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a partir do evento danoso (data que houve a devolução parcial), pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025